Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-54.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-54.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UBIRATAN MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE REVISÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES Nº 4 Nº 37 DO STF. DIREITO CONSTITUCIONAL AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO PISO REMUNERATÓRIO. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000453-54.2019.8.05.0137
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada UBIRATAN MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHCER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.